Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006641-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Fundação de Direito Privado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1006641-04.2023.8.11.0000 – Alto Taquari

Agravantes
:
João Brasil Kohlrausch

Agravada
:
Du Pont do Brasil S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADO – APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO ALEGANDO EXCESSO – RECEBIMENTO PELA MAGISTRADA COMO EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DO
DECISUM
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1o, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1o, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1006641-04.2023.8.11.0000 – Alto Taquari

Agravantes
:
João Brasil Kohlrausch

Agravado
:
Du Pont do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Brasil Kohlrausch em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que na nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida por Du Pont do Brasil S.A., rejeitou da exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, e determinou a expedição do termo de penhora do bem para que se registre a penhora tão somente na quota parte pertencente ao executado, sobre o imóvel matriculado sob no. 46, do 1o Ofício de Alto Taquari/MT.

Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento que requereu a redução da penhora por simples petição, restando evidente o
error in judicando
. Assevera que as partes firmaram acordo que foi homologado pelo Tribunal de Justiça de Tocantins, no qual constou expressamente que as custas ficariam a cargo dos requeridos e que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados.

Pleiteia a aplicação do princípio da substanciação afirmando que deveria ter sido apreciado as questões atinentes à redução da penhora e intimação do credor hipotecário.

Aduz o excesso de penhora, posto que o imóvel está avaliado em dezesseis milhões de reais para pagamento de dívida de duzentos mil reais. Defende a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 163890695).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 166285174), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1006641-04.2023.8.11.0000 – Alto Taquari

Agravantes
:
João Brasil Kohlrausch

Agravada
:
Du Pont do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Du Pont do Brasil S.A.

ajuizou execução por título extrajudicial em face de
João Brasil Kohlrausch,
visando o recebimento de R$92.119,53 (noventa e dois mil cento e dezenove reais e cinquenta e três centavos), oriundo Duplicata de Venda Mercantil de n. 000020192 -1.

O executado, então, opôs os embargos à execução n. 0000603-52.2016.8.11.0092 que foram julgados improcedentes (id. 69083042, fls. 54/55 – daquele feito)

E, diante do não pagamento, o magistrado deferiu o pedido de penhora (id. 72892209, fl. 134) que recaiu sobre o imóvel descrito pelo oficial de justiça “
01 (uma) gleba de terras, situada na Fazenda Ponderosa, neste município, com área de 196,48,48 has (cento e noventa e seis hectares, quarenta e oito ares e quarenta e oito centiares), Matrícula 46, do Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Alto Taquari-MT
”, avaliado em R$16.406.480,80 (dezesseis milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos).

Diante disso, formulou o exequente pela expedição do termo de penhora em relação a quota parte do executado, vindo o executado apresentar petição aduzindo o excesso da penhora (id. 85280287, fl. 1/13)

A d. magistrada recebeu a petição aviada como exceção de pre-executividade, vindo a rejeita-la e determinar a expedição do termo de penhora na quota parte do executado (id. 111699961, fl. 1/2).

Contra essa decisão se insurge o agravante afirmando a ocorrência de
error in judicando
, pois não aviou exceção de pre-executividade. Na matéria de fundo, afirma o excesso da penhora.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que
a MMa. Juíza
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados, relembrando que já houve oposição de embargos à execução julgado improcedente conforme relatado.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1o, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a sentença, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono na íntegra o
decisum
,
verbis
:

“
Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade proposta pelo devedor ao id 85280287, alegando excesso de penhora.

Alega o Executado que “
o imóvel registrado sob a matrícula no46, avaliado em R$16.406.480,80 no Id. 81804913, implica em excesso de penhora à medida que o valor atualizado da dívida perfaz o montante de R$207.865,54, de modo que ainda que pretenda o Credor a penhora apenas sobre a quota parte do Executado (50%), liberando-se a quota parte do cônjuge, ainda assim configura excesso de penhora
”.

Com vistas, o exequente manifestou-se ao id.95243275, postulando pela rejeição da exceção de pré- executividade.

DECIDO.

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que a matéria veiculada na exceção demanda dilação probatória, além de não estar inserida entre os temas passíveis de conhecimento, de ofício, pelo juiz, vez que deveria ter sido atacada por meio de embargos à execução, motivo pelo qual afigura-se descabida a via eleita.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. O excesso de execução é matéria de defesa do executado, e não de ordem pública, devendo ser alegado a tempo e modo, sob pena de preclusão.(TJ-MG - AI: 10000190921726001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 13/02/2020)

Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade
”. (id. 111699961 – autos de origem)

Assim, pelo que se denota, a douta magistrada
a quo
não fez qualquer menção quanto aos requerimentos formulados na petição lançada no id. 85280287, fl. 1/13, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Julgador a quo não fundamentou a decisão no tocante ao recebimento de incidente de impenhorabilidade no

efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução. Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e art. 917, §1o, do CPC/2015. 2. Decisão agravada desconstituída.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076700277, 12a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 19.04.2018)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão proferida pela d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou a tese sustentada pela parte, sequer teceu sobre ela, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da r. decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023